Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-50.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705340-50.2021.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WEGLISSON CLEMENTINO DE SOUZA CUNHA, ABILIO TAVARES DA SILVA EMBARGADO: ABILIO TAVARES DA SILVA, PAULO ROBERTO NEVES DOS SANTOS, WEGLISSON CLEMENTINO DE SOUZA CUNHA, LUCIANO COSTA DOS SANTOS DESPACHO Em face de eventual efeito infringente a ser conferido aos embargos, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2°, do CPC. Int. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora